Tribunal: TJDFT
Processo: 0703273-98.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENDOSSO TRANSLATIVO. SÚMULA 475/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. A Teoria da Asserção preconiza que as condições da ação devem ser examinadas de forma abstrata, ou seja, a partir da narrativa da parte quando da propositura da demanda. É incontestável a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, mormente por ter sido ela a responsável por levar a protesto os títulos reportados nos autos. A teor do que estabelece o Enunciado no 475, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. Os danos morais pelo protesto indevido de títulos de crédito são aferíveis in re ipsa, pois sua configuração decorre da mera comprovação da conduta ilícita. O valor da indenização por danos morais deve respeitar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não reclamando alteração o quantum fixado na origem, eis que obedecidas tais balizas. Evidenciada a responsabilidade do banco pela propositura da demanda judicial, não há que se cogitar acerca da incidência do princípio da causalidade